Tribunal: STF
Processo: RE 389183
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PIS. LEI 9.718/98. MAJORAÇÃO
   DA ALÍQUOTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A Corte firmou o entendimento
   no sentido da constitucionalidade da majoração de alíquota do
   PIS pelas Leis 9.718/98 e 9.715/98. Precedentes.
II - Agravo
   improvido.